Tribunal: TJMT
Processo: 1019645-45.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019645-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA - CNPJ: 04.051.404/0001-65 (AGRAVANTE), ADRIANA CRISTINA MACHADO BLANC - CPF: 581.772.721-87 (AGRAVADO), ANDREIA INES KASPARY - CPF: 020.764.451-96 (AGRAVADO), ALTAMIR MONTEIRO - CPF: 488.891.641-15 (AGRAVADO), ANA FABIA ANGELI - CPF: 020.016.271-30 (AGRAVADO), FERNANDA GONCALVES PINHEIRO SUFFRIDINI registrado(a) civilmente como FERNANDA GONCALVES PINHEIRO SUFFRIDINI - CPF: 017.708.231-31 (AGRAVADO), CLAUDENICE GARCIA LAZARINI HILARIO - CPF: 005.907.721-20 (AGRAVADO), DANUBIA DOS SANTOS - CPF: 022.827.231-98 (AGRAVADO), DIOGO LUIS ZANELLA DE CHRISTA - CPF: 724.378.551-49 (AGRAVADO), EDEMAR EMILIO SCHICHL - CPF: 001.683.631-60 (AGRAVADO), ELIANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 905.370.099-49 (AGRAVADO), KARINA VITORIA BOCCA BUFFON - CPF: 022.241.851-62 (AGRAVADO), MARCO AURELIO RIBEIRO - CPF: 650.470.951-34 (AGRAVADO), MARLETE ALBERTINA DOS SANTOS SCAMPARINI - CPF: 943.217.601-00 (AGRAVADO), PATRICIA BOESING - CPF: 759.792.091-15 (AGRAVADO), POLYANA IONE PINHEIRO ANDRADE - CPF: 019.696.791-07 (AGRAVADO), ROGER ANDRE VERUS - CPF: 913.671.231-00 (AGRAVADO), RONALDO APARECIDO HILARIO - CPF: 957.334.341-04 (AGRAVADO), ROSELENE MESQUITA - CPF: 593.041.111-53 (AGRAVADO), VANDERLEI STEDILE - CPF: 474.127.801-82 (AGRAVADO), VERA LUCIA DE CARVALHO - CPF: 023.096.551-20 (AGRAVADO), ROSEMIRO MONTEGUTI BATISTA - CPF: 832.657.671-91 (AGRAVADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1019645-45.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Cumprimento de Sentença em Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais

-
DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR – MATÉRIA ANALISADA EM AGRAVO E APELO ANTERIORES – PRECLUSÃO - REDUÇÃO DE ASTREINTE – AUSENTE DE PRECLUSÃO - MULTA REDUZIDA NA SENTENÇA - PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão que estabelece a multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, logo pode ter seu valor modificado de ofício ou a pedido da parte, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando se mostrar irrisório ou exorbitante.

Não cabe discutir o afastamento da multa pelos mesmos motivos já analisados em agravo de instrumento e apelo julgados anteriormente, porque preclusa.

Se a redução da astreinte, determinada na sentença e confirmada no apelo, tornou o valor razoável, este não comporta nova redução.

Não é possível a incidência de juros de mora sobre o valor da astreinte, sob pena de
bis in idem
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1019645-45.2022.8.11.0000

APELANTE
:
SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA.

APELADO:

ADRIANA CRISTINA MACHADO BLANC E OUTROS.

Processo na origem:
1018228-80.2020.8.11.0015

Comarca de Sinop.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA

de decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença n° 1018228-80.2020.8.11.0015, nos autos de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (Proc. nº 0005642-09.2012.8.11.0015) que
ADRIANA CRISTINA MACHADO BLANC E OUTROS
movem contra
SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA
.

DECISÃO
: julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, por meio do qual buscou o reconhecimento de excesso à execução.

AGRAVO
:
SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA
alega que o valor da astreinte pode ser revista a qualquer momento. Aduz a possibilidade de afastamento da multa, porque não houve prejuízo aos agravados, que receberam o certificado de conclusão de curso, capaz de suprir o diploma para efeito de demonstrar a graduação. Argumenta que, em razão do sistema nacional de registro de diplomas, a emissão do documento não dependia de sua vontade, mas sim de terceiro (universidade) parceiro na confecção de diplomas. Sustenta a necessidade de redução do valor, ainda que já tenha sido objeto de decote anterior. Defende que sobre o valor da multa não incidem juros, sob pena de bis in idem. Pugna pela reforma da decisão para afastar a multa ou reduzir o valor, bem como para afastar os juros de mora.

CONTRAMINUTA
(ID 149847164): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA
de decisão que, no Cumprimento de Sentença n° 1018228-80.2020.8.11.0015, nos autos de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (Proc. nº 0005642-09.2012.8.11.0015) que lhe movem
ADRIANA CRISTINA MACHADO BLANC E OUTROS
,
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença
, por meio do qual buscou o reconhecimento de excesso à execução

Os agravados ADRIANA CRISTINA MACHADO BLANC E OUTROS,

moveram ação de obrigação de fazer c/c indenização contra a SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA, julgada parcialmente procedente para condenar a requerida ao pagamento de multa pelo descumprimento de decisão que antecipou a tutela e determinou a expedição dos diplomas no prazo de 30 dias, que foi, posteriormente, reduzida de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), em sede de Ação Rescisória nº 1004804-79.2021.8.11.0000, e mantido em segunda instância.

Iniciado o cumprimento de sentença, a agravante apresentou sua impugnação, a qual foi indeferida, ao fundamento de que, como a sentença já havia reduzido o valor da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer (astreinte), a matéria se encontra preclusa.

A agravante insurge-se contra essa decisão e pugna pela reforma da decisão para afastar a multa ou para reduzir-lhe o valor.

O pedido de afastamento da multa ao argumento de que a agravante dependia de outras instituições para a emissão e registro dos diplomas, já foi exaustivamente debatido no AI 97617/2012, bem como no AP
35070/2014 (ID 45310380 origem), em cujo voto constou que tal argumento não era válido o suficiente para afastar a responsabilidade da ora agravante, mormente porque os autores concluíram seus cursos em 2009 e 2010, enquanto a notificação da UFMT acerca da suspensão dos registros ocorreu apenas em março/2012, de modo que a agravante é quem deveria ter tomado providências, tão logo ocorreu a conclusão dos cursos, de modo a assegurar que pudessem receber seus diplomas em tempo razoável, o que não se ocorreu.

Também não prospera a alegação de que os autores não teriam sofrido prejuízos, uma vez que lhes foi entregue
“
certificado de conclusão de curso”, capaz de suprir o diploma para efeito de demonstrar a graduação. Porém, enquanto o certificado emitido pela própria IES apenas atesta a participação do autor no curso e tem natureza provisória, o diploma é o reconhecimento formal, até porque somente é válido após o registro no MEC, de que realmente se trata de titular habilitado ao exercício de uma profissão, e possuem validade nacional.

Portanto, por mais que algumas instituições aceitem o certificado de conclusão para efeito de participação em seleções e concursos, não se pode pretender que, passados anos da data da graduação, os autores ainda não tivessem recebido seus diplomas, providência que incumbia exclusivamente à ora agravante.

Desse modo,
não se verifica razão alguma para afastar a multa pelo descumprimento da ordem judicial que determinou a expedição e registro dos diplomas
, até porque, passados mais de 2 anos da decisão liminar, ainda não havia sido cumprida.

A agravante também se insurge contra a parte da decisão que considerou preclusa a questão relativa ao pedido de redução do valor da multa.

A astreinte tem por fim assegurar o cumprimento de uma determinada ordem judicial.

Assim, a multa estabelecida pelo Juízo tem natureza coercitiva,
porquanto sua finalidade é compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC), todavia, o valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo, à toda evidência, não cabe ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, deve-se, portanto, estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Por esse motivo, o STJ tem decidido no sentido de que não ocorre a preclusão com relação ao valor acumulado das astreintes e que ao Juízo é dado rever, de ofício ou a requerimento da parte, tanto as multas vincendas, quanto as vencidas,
desde que se mostrem desproporcionais
.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO.
VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE
. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida.

2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.

3.
Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o /conforme fixado pelo d. Juízo singular. (EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe 03/08/2021, grifos nossos
)".

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2.
O acórdão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de permissão contida no art. 537, §1º, do CPC/2015 (art. 461 do CPC/1973) o magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Incidência da Súmula 83/STJ
.

2.2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.052.428/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Assim, apesar de a interpretação literal do § 1º do art. 537, do CPC/2015, indicar que somente poderiam ser alterados os valores das multas vincendas, a Corte Especial do STJ, decidiu reiteradas vezes que
os valores das multas vencidas também podem e devem ser alterados a qualquer momento, desde que se mostrem desproporcionais e levem ao enriquecimento sem causa do credor
.

No caso, trata-se de decisão que determinou a expedição dos diplomas dos autores e, não se descuida do fato de que o cumprimento da ordem judicial demorou além do prazo razoável como acima relatado, tanto é assim que, por ocasião da sentença, o valor da multa já havia ultrapassado o valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). A sentença, ao adequá-lo, reduziu o valor total das astreintes, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Essa parte da decisão, apesar de recorrida, foi mantida no apelo julgado em 22/10/2014
(ID 45310380 – Pág 25 - origem
), porquanto foi considerado razoável.

Desse modo, não é possível reduzir novamente o valor da multa pela mera alegação de expressividade da quantia final apurada, principalmente se isso resultou da recalcitrância da agravante em promover o cumprimento da ordem judicial e depois em pagar o valor da execução provisória.

Portanto, ainda que não ocorra a preclusão com relação à possibilidade de redução da multa, observa-se que o magistrado a quo já reduziu o valor da multa, de modo que, após a redução, não se pode acusá-la de astronômica, ou mesmo de desproporcional ao seu objetivo, razão pela qual não há se falar em nova redução nesta via recursal, porquanto o valor se mostra razoável ao fim a que se destina.

Nesse passo,
não comporta reforma a decisão que rejeitou o pedido de redução do valor da multa por descumprimento de ordem judicial liminar
.

Por fim, a agravante se insurge contra a incidência de juros de mora sobre o valor da astreinte.

Sob esse aspecto, com razão a agravante porque o STJ já pacificou o entendimento de que a incidência de juros de mora na multa diária configura
bis in idem
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) deve ser a data do respectivo arbitramento. Precedentes.

2. "
Segundo a jurisprudência desta Corte, não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes
" (AgInt no AREsp 1.568.978/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/05/2020).

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência de juros de mora sobre a multa cominatória”. (AgInt no AREsp n. 1.797.113/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.)

Analisando-se os cálculos apresentados no cumprimento de sentença (ID 45310902 - Pág. 2 - origem), se verifica que foram computados sobre o valor da multa juros de mora, que devem ser extirpados.

Nesse passo,
há que acolher o pedido da agravante para afastar dos cálculos que instruem o cumprimento de sentença os juros de mora
.

Desse modo,
dá-se parcial provimento ao recurso, apenas para
determinar que seja eliminada a incidência de juros de mora sobre o valor da astreinte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022